Tribunal: STF
Processo: ARE 1324129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL. EDITAL 25/2004-DGP/DPF. APRECIAÇÃO DOS AGRAVOS APÓS SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO REALIZADA EM PISCINA EM DESACORDO ESTABELECIDO NO EDITAL E NO ARTIGO 29 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2004. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. DESCABÍVEL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1- Preliminares rejeitadas.
    2- Observe-se que a presente ação foi proposta objetivando a anulação da prova do teste de natação, sob o argumento de que a prova foi realizada em piscina improvisada de extensão maior que os 25 metros constantes do edital, bem como não atendia outras especificações do edital, qual seja, a igualdades de condições, considerando que os candidatos que realizaram o teste na raia 2 foram prejudicados, devido a maior extensão da mesma.
    3- Destaque-se que, em sua contestação, juntada às fls. 123/137, a própria apelante reconhece que: 'raia 1 mede 25,10 m, enquanto, a raia 2 mede 26, 10 m de extensão, ou seja, demonstrou uma desigualdade entre elas'.
    4- Por sua vez, o Senhor Perito Judicial, em seu Laudo Pericial, acostado às fls. 326/337, constatou várias irregularidades, inclusive que as medidas da piscina utilizadas estavam em desacordo com as normas editalícias.
    5- Diante das irregularidades constadas, é notória que as regras editalícias não foram observadas, conforme constatado pelo laudo pericial.
    6- A jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp 1307162 / DF, SEGUNDA TURMA, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 05/12/2012; AgInt no REsp 1630371/AL, rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018.
    7- Deste modo considerando que os testes de natação foram realizados em piscinas com metragens acima do estabelecido no Edital, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
    8- Outrossim, quanto a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), não há correção a ser feita, uma vez que não se trata de valor abusivo, além de que foram fixados dentro dos critérios estabelecidos no artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil/73.
    9- Apelação improvida. Sentença mantida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como de cláusulas de edital, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente